Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO COLETIVA EM ANDAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE AMBIENTE INSALUBRE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. EFEITOS DA DECISÃO. DATA DO LAUDO PERICIAL.

1. O artigo 5o, inc. XXXV da Constituição Federal assegura a todos o acesso ao Judiciário. Muito embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE no 631.240/MG (Tema 350), definiu a tese segundo a qual a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com a norma do art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, importa notar que o caso paradigma refere-se a pedido de aposentadoria junto ao INSS, e não ao pagamento de adicional de insalubridade.

2. No julgamento do REsp 1.110.549/RS, estabeleceu-se que ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. Se a ação coletiva já foi devidamente instruída e julgada, inclusive com análise de recurso, não há como acolher o pedido de suspensão.

3. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.

4. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

5. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta.

6. Sendo a perícia categórica em afirmar que a Autora trabalha em condições insalubres, é de se reconhecer o direito ao referido adicional.

7. Em relação ao termo inicial dos efeitos da condenação, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

8. Recursos conhecidos e não providos.